Tribunal: TJPA
Processo: 0003897-43.2019.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003897-43.2019.8.14.0054

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ADAO JOSE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003897-43.2019.8.14.0054

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO:
ADÃO JOSÉ BENEVIDES

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID. 27891994

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração em apelação cível. Reconhecimento de danos morais.

Juros de mora. inexistência de omissão ou erro material. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento, tão somente para arbitrar a condenação em indenização por danos morais no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

2.

O embargante alega omissão quanto à demonstração do sofrimento moral do recorrido, e erro material quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

5.

O acórdão foi claro ao reconhecer a indenização, considerando que os descontos sobre benefício previdenciário configuraram constrangimento superior a mero aborrecimento.

6.

A sentença aplicou juros de mora pela taxa SELIC a partir do arbitramento; a Súmula 362 não se aplica, pois trata apenas de correção monetária, não de juros de mora.

7.

Não há omissão, contradição ou obscuridade, apenas inconformismo da parte embargante, o que é inadmissível em embargos de declaração.

IV.

Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO BRADESCO S.A.
,

em face do ACÓRDÃO ID 27891994, assim constituído:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO APRESENTADO ENCONTRA-SE ASSINADO, TODAVIA, O AUTOR É PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO APENAS DO QUANTUM ARBITRADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado vinculado a benefício previdenciário de pessoa analfabeta, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a validade do contrato apresentado, restituição do indébito em dobro, e a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado que o autor era analfabeto à época da suposta contratação, todavia, o pacto apresentado se encontra assinado. Aplicação da responsabilidade objetiva do banco, conforme Súmula 479 do STJ.

4. A restituição em dobro é devida diante da demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, evidenciada pela ausência de cautela na formalização da contratação com pessoa hipervulnerável.

5. Danos morais mantidos diante da indevida cobrança de valores de benefício previdenciário, com comprometimento de verba de natureza alimentar. Valor adequado para R$5.000,00 considerado razoável, proporcional e dentro dos parâmetros da Turma julgadora.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o montante da condenação para R$5.000,00 (cinco mil reais). Sentença mantida em todos os seus demais termos.

O embargante alega omissão quanto à inexistência de prova do sofrimento moral do recorrido, requerendo exclusão ou, ao menos, redução do dano moral e erro material quanto à fixação dos juros de mora dos danos morais desde o arbitramento nos termos da Súmula 362.

Sem contrarrazões conforme o ID. 28510507.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 21 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Observo que os declaratórios preenchem todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Suas razões, contudo, não merecem prosperar.

De início, cumpre registrar que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, sob pena de indevida utilização como sucedâneo recursal.

No caso em tela, observa-se que o acórdão embargado foi expresso ao reconhecer a indenização por danos morais, destacando que os descontos incidiram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configurando constrangimento superior a mero aborrecimento, o que supera a tese de ausência de prova do
sofrimento moral
.

Quanto à aplicação dos juros de mora sobre os danos morais, a sentença determinou sua correção e acréscimo pela taxa SELIC a partir do arbitramento. Assim, o pleito de aplicação da Súmula 362 não se mostra cabível, pois tal súmula trata apenas da correção monetária desde a data do arbitramento, ao passo que a parte embargada pretende alterar os juros de mora.

Assim, não há falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo da parte embargante com a solução conferida ao litígio, o que é incabível em sede de aclaratórios.

Ante o exposto
, CONHEÇO
dos declaratórios, porém
O REJEITOS
, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/10/2025